Tribunal: TJMT
Processo: 0030018-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030018-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DALCY MARCELINO CAMARGO - CPF: 842.731.861-87 (APELADO), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS COELHO MONCAO - CPF: 038.154.421-41 (APELADO), SEMOB-SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Receptação dolosa. Ausência de dolo. Sentença absolutória mantida. Recurso ministerial desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que absolveu os apelados de receptação, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Provas suficientes para condenação.

III.
Razões de decidir

1. “[...]
não há qualquer prova nos autos que demonstre, de maneira cabal, o conhecimento dos apelados acerca da origem ilícita da motocicleta, sendo certo que a dúvida quanto à existência do dolo milita em favor dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo [...]”.

2.
“
Quando a prova não permite concluir que foi delituosa a conduta do agente, deixando dúvidas que sempre serão interpretadas em seu favor, o caminho a ser seguido é o da absolvição uma vez que a ausência de prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória leva à natural absolvição do acusado”
(
Ap
no 1000250-35.2021.8.11.0022, Rel: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal - 13.6.2022).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas seguras quanto ao dolo afasta a condenação por receptação dolosa, sendo indispensável a demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 593, I; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap N.U 1000250-35.2021.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0030018-65.2018.8.11.0042

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MAYCON DOUGLAS COELHO MONCAO

DALCY MARCELINO CAMARGO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Penal (PJE n° 0030018-65.2018.8.11.0042), que absolveu MAYCON DOUGLAS COELHO MONCAO e DALCY MARCELINO CAMARGO de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (ID 292388854).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo dos apelados, que teriam ciência da origem ilícita do bem.

Requer o provimento do recurso para que os apelados sejam condenados (ID
292388862).

MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO e DALCY MARCELINO CAMARGO pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 292388875, ID 292388875)

A

i.

9a Procuradoria de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória. Crime de receptação. Objetiva-se a reforma da sentença que absolveu os apelados da imputação do crime de receptação, disposto no art. 180, caput, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Deve ser mantida a sentença absolutória. Ausência de provas suficientes acerca da origem ilícita do bem. O B.O. DETRANNET no 4152/2016, que noticiou o furto da motocicleta apreendida, somente foi lavrado posteriormente à aquisição do bem pelos apelados. Extrato de consulta realizada em 21/08/2018 no site do DETRANNET, referente à motocicleta objeto da presente ação, a qual indica débitos vencidos e não pagos, sem qualquer registro de furto ou roubo, além de apontar que o veículo se encontrava em situação de “em circulação”. Versão dos apelados compatível com as provas colhidas no curso da persecução penal que apontam para a ausência de dolo na conduta, o que impõe a manutenção da sentença absolutória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial
.” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301422399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] em dia, horário e local indeterminado, o denunciado MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO adquiriu, em proveito próprio, 1 (uma) motocicleta HONDA POP 100, placa NPD 7256, sabendo ser produto de crime. Posteriormente, no dia 13 de março de 2017, por volta das 14 horas, na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Coxipó, nesta Capital, o denunciado DALCY MARCELINO CAMARGO, além de adquirir uma motocicleta HONDA POP 100, placa NPD 7256, conduzia o veiculo pelas ruas desta urbe, sabendo ser produto de crime. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO e DALCY MARCELINO CAMARGO como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal
.” (Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, Promotora de Justiça - ID 292388404 - Pág. 5).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“
Trata-se, como visto, de denúncia ofertada pelo “Parquet” Estadual contra MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO e DALCY MARCELINO CAMARGO, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal.

De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente observando a legislação penal e processual penal vigente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Nesse toar, compulsando os autos, convenço-me que os acusados devem ser absolvidos da imputação constante na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas não evidenciarem, extreme de dúvidas, que os acusados tinham conhecimento da natureza espúria do bem, vez que suas versões quanto ao ponto se mostraram coerentes, não se produzindo provas que pudessem evidenciar o contrário do que alegaram e suas defesas, quanto ao desconhecimento da ilicitude do bem. Aliás, a prova produzida corrobora as suas versões.

[...]

Conquanto as confissões dos réus tenham apresentado pequenas contradições acerca da checagem do veículo no segundo momento da venda, e como Dalcy não narrou a forma em que foi ressarcido por Maycon, se foi financeiramente ou com outro veículo, as demais declarações confirmam que primeiro Maycon comprou a motocicleta em um feirão do CPA, andou com o veículo por aproximadamente 08 (oito) meses e o vendeu para Dalcy que, depois de estar na posse do veículo há 02 (dois) ou 03 (três) meses foi abordado pela policial civil em um posto de combustível onde recebeu a notícia de que o veículo tinha notícia de roubo/furto.

Apesar de os acusados não terem comprovado que realmente fizeram a checagem do veículo, há nos autos indícios de que o registro de roubo/furto foi realizado somente após Dalcy ter comprado o veículo de Maycon, conforme demonstra o boletim de ocorrência no 4152/2016 juntado no Id. 43410207 – fls. 27/28 noticiando que no dia 21/12/2016 “compareceu nesta especializada o agente de trânsito Brainher de Moura Paz Pereira, informando que após uma inspeção no pátio localizado no complexo municipal (...) ao lado da Deletran, foi constatado o furto de várias motocicletas que estavam apreendidas naquele pátio pela SEMOB, em datas provavelmente alternadas, também foi anexado (...) o ofício n. 1.230/2016/GAB/SEMOB, datado de 16 de dezembro de 2016”.

Consta também outro boletim de ocorrência no 2016.409468 (Id. 43410207 – fls. 48/58) confeccionado no dia 21/12/2016, indicando o dia 20/12/2016 como data do fato, narrando a mesma situação acima, porém, descreve os registros de todos os veículos furtados do pátio da SEMOB, estando o veículo apreendido neste feito entre eles.

Há ainda um extrato de uma consulta realizada no dia 21/08/2018 no site DETRANNET da motocicleta pertencente a este feito, indicando que o veículo possui débitos vencidos e não pagos, o que confirma a versão do réu Maycon acerca da consulta no referido site e, ainda, essa mesma consulta não noticia nenhum furto ou roubo do veículo, inclusive consta a situação do veículo como “em circulação” (Id. 43410207 – fls. 44).

Diante de todo o exposto, verifico que as versões dos acusados foram corroboradas não somente pelas declarações das testemunhas ouvidas, mas também pelas demais provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram seguramente que o registro de roubo/furto foi efetivado somente em dezembro de 2016, sendo o réu Dalcy preso em flagrante delito no dia 13/03/2017 (Id. 43410207 – fl. 09), ou seja, comprou a motocicleta de Maycon em meados de dezembro de 2016, em data incerta, não havendo como saber se foi antes ou depois da data do registro de roubo/furto e, quanto ao denunciado Maycon, permaneceu com esta mesma motocicleta por aproximadamente 08 (oito) meses antes de vendê-la para Dalcy, ou seja, muito tempo antes do registro do roubo ou furto e, por mais que tenha adquirido ela de forma duvidosa, em um feirão de veículo no CPA, é dos autos que o veículo continha débitos, justificando tê-la comprado por um valor ao baixo da tabela.

Além disso, as provas reforçam a alegação de que ambos não tinham conhecimento da origem ilícita do bem e, portanto, teriam agido de boa-fé na aquisição da motocicleta.

Ademais, note-se que o acusado Dalcy ao tomar conhecimento da notícia de roubo/furto indicou a pessoa que teria comprado o veículo à polícia e Maycon ressarciu Dalcy após a apreensão do bem, fatos estes que também indicam que nenhum deles tinha conhecimento da ilicitude da procedência da motocicleta que estavam comprando.

Diante desse contexto, entendo admissível a possibilidade de os implicados de fato terem adquirido a motocicleta apreendida de maneira lícita, ou seja, sem que tivessem conhecimento da sua origem ilícita, à míngua de prova robusta em contrário.

Dessarte, não há prova contundente que contrarie as provas que apontam pelo desconhecimento, pelos acusados, da ilicitude do bem adquirido, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória, impondo-se a absolvição, face ao princípio in dubio pro reo.

[...]

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição, in verbis:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para
ABSOLVER
os acusados MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO e DALCY MARCELINO CAMARGO, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(nome do juiz, juiz de Direito – ID ).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 22), no Auto de Avaliação Indireta (ID 43410207, Pág. 43), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leonel Virgolino Pacheco, investigador de Polícia (fls. 10), Juracy Campos de Aguiar, investigador de Polícia (fls. 12), Antônio Pinto Figueiredo, investigador de Polícia (fls. 14), e interrogado os apelados
DALCY MARCELINO e MAYCON DOUGLAS
(ID
292388404).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia e procederam-se os interrogatórios dos apelados (Relatório de Mídias – ID
292388445
).

Dito isso, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
Conforme o relatado, a i. Promotora de Justiça requer a reforma da decisão atacada, para que os apelados sejam condenados como incursos nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia, apontando a suficiência do conjunto probatório arrecadado no curso da persecução penal.

Após detida análise dos autos, nota-se que não assiste razão ao recurso ministerial, devendo ser mantida a absolvição dos apelados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto inexistem nos autos provas suficientes para ensejar juízo condenatório.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada.

No entanto, no que diz respeito à autoria e, especialmente, ao dolo elemento subjetivo essencial do tipo penal de receptação dolosa —, o conjunto probatório não se revela seguro nem suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

Conforme muito bem motivado e fundamentado pelo Exmo.

Juízo a quo, o Boletim de Ocorrência DETRANNET no 4152/2016, que noticiou o furto da motocicleta apreendida, somente foi lavrado posteriormente à aquisição do bem pelos apelados, o que compromete, de forma substancial, a tese de que ambos teriam conhecimento da procedência criminosa do veículo.

Corroborando esse entendimento, consta nos autos consulta realizada em 21/08/2018 no site do DETRANNET, referente à motocicleta objeto da presente ação, a qual indica débitos vencidos e não pagos, sem qualquer registro de furto ou roubo, além de apontar que o veículo se encontrava em situação de “em circulação”.

Tal elemento reforça a versão apresentada pelo apelado MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO, de que ao adquirir o veículo teria feito a devida checagem no sistema e constatado apenas pendências administrativas, sem qualquer informação que indicasse se tratar de produto de crime.

Ademais, os depoimentos das testemunhas policiais Leonel Virgolino Pacheco e Juracy Campos de Aguiar, embora descrevam a abordagem dos réus e a posterior constatação do furto, não apontam qualquer indício concreto de que os acusados soubessem, à época da aquisição, da ilicitude da origem do bem.

Ressalte-se, inclusive, que os próprios policiais relataram que, na ocasião dos fatos, era comum a existência de feirões informais no CPA, contexto no qual, particulares comercializavam seus próprios veículos, o que torna plausível a narrativa apresentada pelos acusados quanto à origem da motocicleta.

Ademais, tanto MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO quanto DALCY MARCELINO CAMARGO apresentaram versões coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos constantes nos autos, afirmando terem adquirido a motocicleta em ambiente público e informal, com base em confiança mútua e sem qualquer indício aparente de irregularidade.

Vale destacar que, ao ser abordado, DALCY MARCELINO CAMARGO indicou de imediato o nome de MAYCON DOUGLAS COELHO MONÇÃO como a pessoa que teria lhe vendido a motocicleta, e este, por sua vez, ressarciu o valor da compra ao segundo apelado após a apreensão do veículo, comportamento que não se coaduna com a figura do agente doloso.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer prova nos autos que demonstre, de maneira cabal, o conhecimento dos apelados acerca da origem ilícita da motocicleta, sendo certo que a dúvida quanto à existência do dolo milita em favor dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 301422399).

Em reforço, anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Quando a prova não permite concluir que foi delituosa a conduta do agente, deixando dúvidas que sempre serão interpretadas em seu favor, o caminho a ser seguido é o da absolvição uma vez que a ausência de prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória leva à natural absolvição do acusado”
(
Ap
N.U 1000250-35.2021.8.11.0022, Rel: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal - 13.6.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025